Tribunal: TJPA
Processo: 0820046-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820046-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) EM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL MARÍTIMO. OPERAÇÃO EFETUADA EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO DESTINADO À ATIVIDADE MEIO DA PESSOA JURIDICA QUE EXERCE A NAVEGAÇÃO DENTRO E FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL. DESCABIMENTO. SANÇÃO POLÍTICA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento as Embargos de Declaração opostos por J. F. Navegação Ltda., restabelecendo os efeitos da tutela provisória que compeliu o Fisco estadual em não proceder a lavratura de novas infrações fiscais com arrimo no artigo 350 do Decreto Estadual nº 4.676/01.

2.

Na hipótese dos autos, conforme apurado, tem-se que a controvérsia meritória versa sobre o direito da agravada ao creditamento de combustível destinado à sua atividade meio quando o insumo é adquirido em outra unidade federativa, como se sucedeu no caso.

3.

A respeito da questão, conforme consignado na decisão recorrida, ainda que o insumo destinado à navegação tenha sido adquirido em outra unidade federativa, tal circunstância não afasta o direito do creditamento do ICMS por força do princípio da não cumulatividade previsto no artigo 155, § 2º, I, da CR/88, sendo certo que idêntica regra é reproduzida pelo artigo 19 da Lei Complementar nº 87/96, o que traduz a ilegalidade da exigência do artigo 350, § 4º, do Decreto Estadual nº 4676/01, que somente considera o creditamento em caso de aquisição de mercadoria em território paraense.

4.

Na espécie, restou consignado que a recorrida tem por atividade econômica principal o transporte, por navegação, de cargas dentro e fora do território nacional. Diante disso, forçoso reconhecer que o combustível marítimo por ela adquirido e objeto de autuação pelo Fisco constitui insumo necessário para o desenvolvimento de sua atividade fim, de acordo com o disposto no artigo 20, § 1º, da Lei Complementar nº 87/96, sendo cabível o creditamento.

5.

Por outro lado, no que diz respeito à alteração cadastral da recorrida para “ativo não regular” em razão de não pagamento de tributo, observa-se que a medida se consubstancia em sanção política por se tratar de meio indireto de coerção ao contribuinte, sendo induvidoso que tal circunstância, como já afirmado em pronunciamentos anteriores, importa em ofensa os artigos 1º, IV e 170, ambos da CR/88.

6.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia nove de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos por J.F. Oliveira Navegação Ltda. nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória proferida nos autos da Ação Declaratória, proc. nº 0885940-34.2022.8.14.0301, sendo a ementa do mencionado julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL. VICIO INEXISTENTE NESSE PONTO, CONSIDRANDO-SE QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DE SANÇÃO POLÍTICA NO JULGADO EMBARGADO. CREDITAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL MARITIVO OCORRIDO EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. POSSIBILIDADE, DADO O PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INVIABILIDADE DE O FISCO ESTADUAL PROCEDER A LABRATUDA DE INFRAÇÕES PELO FATO DE O INSUMO NÃO TER SIDO ADQUIRIDO EM TERRITÓRIO PARAENSE. EMBARGOOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 19447840, págs. 1/39), historia o agravante que a agravada ajuizou demanda com o objetivo de reconhecer créditos provenientes de operações interestaduais de entrada de combustíveis e lubrificantes apropriados por ocasião de apuração de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Afirma o recorrente que a recorrida afirmou que realiza navegação fluvial interestadual e que possui direito à utilização de combustíveis e lubrificantes para atividade fim, requerendo, diante disso, o reconhecimento do aproveitamento de créditos de ICMS na aquisição interestadual de combustível utilizado na atividade de transporte, bem como o direito de apropriação do valor pago a título do imposto, respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da ação.

Aduz o agravante que foi concedida tutela provisória em favor da agravada, compelindo-o a não proceder a lavratura de novos autos de infração por infringência ao direito de aproveitamento de crédito de combustível adquirido em território paraense e a alteração da situação cadastral da recorrida para “ativo regular”.

Apresenta fundamentos acerca da impossibilidade de creditamento, pelo contribuinte, do ICMS pago na aquisição de combustível e lubrificante, na forma dos artigos 20, § 1º e 33, I, da Lei Complementar nº 87/96.

Argumenta que a atividade desenvolvida pela recorrida, transporte hidroviário, não importa em industrialização, aduzindo, desse modo, que a utilização do combustível se trata de mercadoria alheia a sua atividade, aplicando-se a regra do artigo 20, § 1º, da Lei Complementar nº 87/96.

Afirma que pelo fato de a recorrida exercer o serviço de transporte é consumidora final de combustível, de modo que o direito ao creditamento somente ocorreria a partir de 1º/1/2020.

Menciona julgados e doutrinas em abono de sua tese.

Sustenta o agravante que o direito do contribuinte ao creditamento de combustível destinado à sua atividade somente poderá ocorrer quando o insumo é adquirido em território paraense, conforme artigo 350, § 4º, do Decreto Executivo nº 4.676/2001.

Expõe que no interstício de janeiro/2017 a dezembro/2017 a recorrida adquiriu óleo combustível marítimo no valor de R$17.566.865,38 (dezessete milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com destacamento do ICMS no valor de R$3.522.035,76 (três milhões, quinhentos e vinte e dois mil, trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) ao Estado do Amazonas.

Afirma que o regulamento interno do imposto não admite o creditamento quando a mercadoria é adquirida em outra unidade federativa.

Afirma, ainda, o recorrente, que em nenhuma das notas fiscais apresentadas pela recorrida consta a informação da embarcação abastecida pelo combustível, de maneira que tal situação tem por escopo afastar a possibilidade de creditamento para outros fatos geradores do tributo ou para veículos não pertencentes à frota da pessoa jurídica.

Apresenta razões a respeito da presunção da legalidade dos atos do poder público.

Argumenta, ainda, o agravante, sobre a legalidade da condição da recorrida como ativo não regular, por força da Instrução Normativa nº 013/2005/SEFA/PA e que não há que se falar em sanção política.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão monocrática com o provimento total do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Em suas contrarrazões (id. 19865029, págs. 1/8) a recorrida afirma possuir direito ao creditamento do ICMS, sob o fundamento da não-cumulatividade.

Alegou, ainda, a invalidade do decreto estadual aludido pelo recorrente, o qual somente preveria o creditamento do imposto sobre o insumo quando esse é adquirido em território paraense.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o não provimento do agravo interno.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇAVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos por J. F. Navegação Ltda., restabelecendo os efeitos da tutela provisória que compeliu o Fisco estadual em não proceder a lavratura de novas infrações fiscais com arrimo no artigo 350 do Decreto Estadual nº 4.676/01.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Na hipótese dos autos, conforme apurado, tem-se que a controvérsia meritória versa sobre o direito da agravada ao creditamento de combustível destinado à sua atividade meio quando o insumo é adquirido em outra unidade federativa, como se sucedeu no caso.

A respeito da questão, conforme consignado na decisão recorrida, ainda que o insumo destinado à navegação tenha sido adquirido em outra unidade federativa, tal circunstância não afasta o direito do creditamento do ICMS por força do princípio da não cumulatividade previsto no artigo 155, § 2º, I, da CR/88, sendo certo que idêntica regra é reproduzida pelo artigo 19 da Lei Complementar nº 87/96, o que traduz a ilegalidade da exigência do artigo 350, § 4º, do Decreto Estadual nº 4676/01, que somente considera o creditamento em caso de aquisição de mercadoria em território paraense.

Na espécie, restou consignado que a recorrida tem por atividade econômica principal o transporte, por navegação, de cargas dentro e fora do território nacional. Diante disso, forçoso reconhecer que o combustível marítimo por ela adquirido e objeto de autuação pelo Fisco constitui insumo necessário para o desenvolvimento de sua atividade fim, de acordo com o disposto no artigo 20, § 1º, da Lei Complementar nº 87/96, sendo cabível o creditamento.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza o cerne da controvérsia:

No caso, de início, cumpre salientar que a tutela provisória deferida pela instância de origem determinou que o embargado se abstivesse de efetuar novos Autos de Infrações Fiscais com arrimo no artigo 350 do Decreto Estadual nº 4.676/01, possibilitando, diante disso, à embargante proceder ao creditamento do ICMS sobre aquisição de combustível de navegação mesmo quando o insumo tenha sido adquirido em unidade federativa diversa.

(...)

Por outro lado, em relação ao item relativo à possibilidade de creditamento do ICMS de combustível marítimo adquirido em unidade federativa diversa, bem como a inviabilidade de lavratura de novos Autos de Infrações Fiscais (AINF’s) com supedâneo no artigo 350 do Decerto Estadual nº 4676/01, razão assiste à embargante.

Isto porque, ainda que a recorrente tenha adquirido o insumo destinado à navegação em unidade federativa diversa, tal circunstância não elide o seu direito ao creditamento do imposto, considerando-se que a Constituição da República consagra, em seu artigo 155, § 2º, I, o princípio da não cumulatividade de tributo, ao dispor que:

(...)

Na linha da Carta Política, a Lei Complementar nº 87/96 igualmente não elide o direito ao creditamento do imposto, ainda que a operação que importou na aquisição do insumo tenha sido realizada em unidade federativa diversa. Eis o que disciplina o artigo 19 da mencionada legislação, que ora reproduzo:

(...)

Assim, tem-se que a previsão do artigo 350, Capítulo LVI, do Decreto Estadual nº 4.676/01, que dispõe que o creditamento do ICMS somente ocorrerá nas operações internas de aquisição de combustível se mostra em descompasso com a norma geral sobre a matéria.

Vale destacar que não está a se reconhecer, no caso, a inconstitucionalidade da previsão normativa local,

mas tão somente consignando que a norma estadual não pode dispor de forma contrária à lei nacional, dado que, no sistema de repartição de competências, tratando-se de matéria tributária, deve-se preservar a competência da União na instituição de normas gerais, sendo vedado aos demais entes federais, no exercício da competência suplementar, contrariá-la. Nesse sentido, dispõe o artigo 24, I, § 4º da CR/88, verbis:

(...)

Convém anotar, no caso concreto, portanto, que a aquisição de óleo combustível marítimo é condição imprescindível para a prestação da atividade de transporte de cargas da embargante, visto que a finalidade do insumo é abastecer suas embarcações, razão pela qual o combustível consumido nos navios de sua frota deve ser considerado como bem diretamente utilizado na atividade econômica que desenvolve.

Por outro lado, no que diz respeito à alteração cadastral da recorrida para “ativo não regular” em razão de não pagamento de tributo, observa-se que a medida se consubstancia em sanção política por se tratar de meio indireto de coerção ao contribuinte, sendo induvidoso que tal circunstância, como já afirmado em pronunciamentos anteriores, importa em ofensa os artigos 1º, IV e 170, ambos da CR/88.

Destaca-se que o ponto questionado foi apreciado aquando da primeira decisão que analisou o agravo de instrumento, fazendo-o nestes termos:

“No mais, respeitante à controvérsia acerca da restrição cadastral da agravante, em matéria tributária é de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles, a exemplo da restrição ao exercício da atividade profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso. É dizer que se revelam inadmissíveis as restrições que impeçam ou inviabilizem a fruição do direito ao livre exercício de atividade econômica em razão da simples existência de débitos tributários.

Nesse contexto, em relação a alteração cadastral da recorrente, observa-se que a atitude do Fisco infringe o princípio da livre iniciativa previsto nos artigos 1º, IV e 170, caput, ambos da Constituição da República, dado que referida medida se mostra gravosa ao ponto de se configurar sanção política. Eis a redação dos dispositivos mencionados, verbis:

(...)

Sobremais, o tema relacionado à possibilidade de o Fisco aplicar sanções políticas como forma indireta de cobrança de tributo teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 565.048/RS, de Rel. do Min. Marco Aurélio, assim ementado:

(...)

Dos julgados paradigmas, extrai-se que a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores é no sentido de que o Estado não pode adotar sanções políticas que se caracterizam como meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, uma vez que o Fisco se encontra vinculado ao processo de execução fiscal para a cobrança do que lhe é devido.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2024